Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710565-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCO TULIO ORTIGA REU: DEBORA RODRIGUES DE FARIA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARCO TÚLIO ORTIGA em desfavor de DÉBORA RODRIGUES DE FARIA, por meio da qual pretende rescindir a sentença proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de anulação de testamento no 0701444-23.20231.8.07.0001, que foi confirmada após o julgamento da apelação cível pela 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1898138). Na inicial (ID 69982656), o autor postula a concessão da gratuidade de justiça, aduzindo que “obteve benefício da gratuidade de justiça no processo originário” (ID 69982656 – pág. 8), “requerendo a manutenção da gratuidade de justiça pois não houve alteração na situação financeira do requerente” (ID 69982656 – pág. 8). É a síntese do necessário. A despeito do alegado pelo autor, a fim de corroborar o pedido de gratuidade de justiça formulado, ele juntou aos autos apenas declaração de hipossuficiência (ID 69973024), bem como aduziu o direito à concessão da benesse em virtude do seu deferimento anterior no processo rescindendo. De fato, compulsando-se os autos do processo rescindendo, verifica-se que houve o deferimento da gratuidade de justiça ao autor. No entanto, há de ser destacado que a concessão do benefício da gratuidade de justiça é realizada em cada processo, inexistindo a extensão automática em razão de seu deferimento em outros processos. Além do mais, é de se ressaltar o longo transcurso de tempo entre o ajuizamento da demanda de que advém a sentença rescindenda até o momento do ajuizamento desta ação rescisória. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO EM OUTRO PROCESSO. NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CONDICIONAMENTO DE SEU RECOLHIMENTO PRÉVIO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. "O benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de "vinculação" ou "extensão" automática a outros feitos."(AgInt nos EDcl na Rcl 39.771/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/09/2020, DJe 01/10/2020) 2. Não merece conhecimento o agravo interno quando a parte não efetua o recolhimento prévio da multa processual que lhe foi imposta quando do julgamento de anteriores embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.979.411/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022. - grifei) “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA À FUTURA AÇÃO RESCISÓRIA. DEMANDA AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt na AR n. 6.587/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 3/9/2020. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM TUTELA PROVISÓRIA. NÃO EXTENSÃO A OUTRAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA CORTE. 1. A concessão da gratuidade judiciária em tutela provisória em curso perante esta Corte não vincula o juízo de origem para a concessão do benefício na demanda originária. 2. O benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de "vinculação" ou "extensão" automática a outros feitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl na Rcl n. 39.771/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/9/2020, DJe de 1/10/2020. - grifei) Nesse contexto, ausente a vinculação para esta ação rescisória do juízo exercido sobre a gratuidade de justiça eventualmente deferida em outros feitos, tratando-se de processos distintos. A propósito, trago à colação o seguinte julgado desta Corte de Justiça sobre o tema, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA APÓS SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTONOMIA. APLICAÇÃO DA MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC NÃO É AUTOMÁTICA. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento contra o decisum do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A ação rescisória é processo distinto daquele no qual a decisão atacada foi proferida, razão pela qual eventual gratuidade de justiça deferida no processo originário não aproveita aquela ação. 3. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1098649, 07031158920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Nos termos do art. 99, § 2o do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar a apresentação de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse, sob pena de indeferimento. De mais a mais, consta da declaração de hipossuficiência do autor que ele é “empresário”. Diante disso, deverá carrear aos autos elementos que demonstrem eventuais rendimentos auferidos na(s) empresa(s) em que exerça sua atividade, com esclarecimento sobre a existência de dividendos e pro labore. Ante o exposto, oportunizo ao autor a juntada de cópia dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada: a) movimentação das contas bancárias (conta corrente) dos últimos três meses; b) cópias de fatura de cartão de crédito dos últimos três meses; c) cópia de declaração de imposto de renda dos últimos três anos; d) cópia dos rendimentos auferidos na(s) empresa(s) em que exerça sua atividade nos últimos três anos, com esclarecimento sobre a existência de dividendos e pro labore (acompanhados de cópia da declaração de imposto de renda das referidas empresas); e) comprovantes de residência atualizados (água, luz e telefone). Além dos referidos documentos, o autor pode realizar a juntada de outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Caso não seja adotada a referida providência, faculto ao autor o recolhimento das custas iniciais relativas à ação rescisória (art. 69, I, do RITJDFT) e a realização do depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil. Prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 01 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora